Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO AVALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. ART. 99, §2o, DO CPC. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira.
2. A lei processual em vigor facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, reconhecendo, pois, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
3. Impõe-se o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a parte recorrente não logra êxito em demonstrar a situação de insuficiência de recursos a justificar a concessão do beneplácito, máxime quando da documentação carreada aos autos se infere, ao contrário, que sua condição socioeconômica é incompatível com os destinatários da benesse.
4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a concessão da benesse.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.